Tribunal: STF
Processo: RE 81847
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
Mandado de segurança. Seu cabimento para impugnar portaria ministerial, que contém, em si mesma, medida coercitiva, podendo, independente de ato de aplicação, em concreto, da regra nela expressa, produzir efeito lesivo ao direito do impetrante. Inaplicabilidade da Súmula 266.
Recurso extraordinário não conhecido.